Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO. BENS. POSSE. INVERSÃO. CONSUMAÇÃO. PROXIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 6 (seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em apreciar a quantidade de atos praticados no iter criminis, de modo a aferir se a fração adotada pelo Juiz natural na sentença, quanto à modalidade tentada de roubo simples, por ocasião da terceira fase de individualização da pena, foi adequada para o caso em concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, corroborados judicialmente, comprovam a autoria e a materialidade em relação ao crime praticado (artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo as provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, sobretudo quando verificada a prisão em flagrante do apelante.
2. Diante da causa de redução da pena referente à tentativa, correta a utilização do redutor de 1/3 da pena, levada a efeito pelo juiz sentenciante, não havendo como prosperar o requerimento do apelante para diminuição da pena em seu grau máximo, considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, o qual preencheu todos os atos executórios da empreitada criminosa, chegando bem próximo da consumação do delito, no entanto, sem lograr êxito, por circunstâncias alheias à vontade do agente.
IV. DISPOSITIVO
3. Recurso conhecido e desprovido.